Tribunal: TJDFT
Processo: 0000419-63.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO QUALIFICADO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIÁVEL. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria, bem como a grave ameaça perpetrada na prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, não há falar em desclassificação da conduta para o delito de furto.
2. O arrependimento posterior não é reconhecido quando o crime foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa ou quando o bem for apreendido pela autoridade policial, pois depende da voluntariedade do agente; tampouco se admite a diminuição da pena nos casos em que o agente é preso em flagrante na posse da coisa, pois, nesses casos, a reparação ou restituição é forçada, e não voluntária.
3. Recurso desprovido.